Tribunal: TJMT
Processo: 1033382-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033382-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (IMPETRANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (IMPETRANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), VANILSON DA SILVA ANDRADE - CPF: 954.631.861-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA ALVES GASPAR - CPF: 288.994.488-33 (VÍTIMA), HELIO SALES ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado em continuidade delitiva. Tribunal do júri. Execução provisória da pena. Impossibilidade de recorrer em liberdade. Constitucionalidade reconhecida pelo stf. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo singular, visando o direito de recorrer em liberdade mediante aplicação de medidas cautelares.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) ausência de fundamento para negar o direito de recorrer em liberdade; 2) ofensa ao princípio da presunção da inocência.

III. Razões de decidir

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente da pena, sem violar o princípio constitucional da presunção de inocência.

A decretação da execução provisória da pena não exige análise dos pressupostos da prisão preventiva quando fundamentada na soberania dos veredictos e nos parâmetros do art. 492, I, “e”, do CPP.

A prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2024).

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, I, III e IV, e art. 71; CPP, art. 492, I, “e”; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024 (Tema 1068); STJ, AgRg no RHC 199912/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24.9.2024; TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1033382-47.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
BRASNORTE

IMPETRANTE(S): DR. JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA E OUTRA

PACIENTE(S): VANILSON DA SILVA ANDRADE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
VANILSON DA SILVA ANDRADE
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0000171-77.2014.8.11.0100), que o condenou por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Hélio Sales Alves] e homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Marcela Alves Gaspar], em continuidade delitiva, a 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado e ordenou o imediato cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade -
art. 121, §2º, I e IV, do CP c/c art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, na forma do art. 71 do CP
- (ID 254086186).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal “
o decreto prisional”
por

ausência
“de fundamentação válida
”; 2) a prisão do paciente constitui “
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência
”;

Requer a concessão da ordem para que seja deferido
“o benefício de recorrer em liberdade”
mediante aplicação de medidas cautelares (ID 254086180), com documentos (ID 254086183/ ID 254086188).

O pedido liminar foi indeferido (ID 254811174).

O Juízo singular prestou informações (ID 256351692).

A i. 8ª Procuradoria Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de duplo homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP] – após condenação, sua prisão foi determinada imediatamente – Pedido de reconhecimento da nulidade do decreto prisional expedido, ao argumento de que a soberania dos veredictos não obriga a execução imediata da pena – sustentada ausência de motivação da decretação da prisão, e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere – predicados pessoais – pretendida concessão de liberdade provisória – impossibilidade – Necessidade de dilação probatória – discussão sobre matéria de fato – inadmissibilidade de análise na via estreita do mandamus – impossibilidade de utilização desta ação constitucional como substitutivo de recurso previsto à espécie – Tema de repercussão geral n. 1068/STF - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” - Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação do writ”.
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 259309664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

A sessão de julgamento foi realizada no dia 17.9.2024, oportunidade em que o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal do paciente por
homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Hélio Sales Alves] e homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido [vítima Marcela Alves Gaspar], em continuidade delitiva, a 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, bem como ordenou o imediato cumprimento da pena, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade -
art. 121, §2º, I e IV, do CP c/c art. 121, §2º, I, III e IV, do CP, na forma do art. 71 do CP
- (PJE nº 0000171-77.2014.8.11.0100).

O Juiz-Presidente dosou a pena do paciente e ordenou sua execução imediata com a seguinte fundamentação:

“[...] 2. Submetida a causa à apreciação do Tribunal do Júri da Comarca de Brasnorte/MT, o Conselho de Sentença, em seu soberano veredito e em votação sigilosa, resolveu CONDENAR o réu VANILSON DA SILVA ANDRADE, pelo crime de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido em relação a vítima Hélio Sales Alves (art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal) e, também, pelo crime de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido em relação à vítima Marcela Alves Gaspar (art. 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal).

3. Passo a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos moldes previstos no artigo 68, caput, do Código Penal Brasileiro.

3.1 DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA HÉLIO SALES ALVES

[...]

3) Terceira Fase: Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

3.2 DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA A VÍTIMA MARCELA ALVES GASPAR

[...]

3) Terceira Fase: Não havendo causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

3.3 DO CRIME CONTINUADO

[...]

Considerando o caso dos autos, o crime de homicídio atingiu vítimas diferentes, tendo a circunstância judicial da culpabilidade sido valorada de maneira negativa. Logo, diante do que prevê o regramento legal (majoração até o triplo da pena da pena mais grave) e o número de vítimas atingidas, seria necessária que a reprimenda mais grave, qual seja 13 (treze) anos e 23 (vinte e três) meses de reclusão, fosse majorada até o dobro, estabelecendo, assim, a pena de 26 (vinte e seis) anos, 01 (mês) e 16 (dezesseis) dias.

Por outro lado, conhecida a pena em concreto de cada um dos delitos, por ser mais favorável ao acusado, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal, impõe-se, então, adotar o sistema de cúmulo das penas, pois mais benéfico ao réu, totalizando a reprimenda do acusado em 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias.

3.4 DA PENA DEFINITIVA

Assim, torno definitiva a pena em 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias, ao réu VANILSON DA SILVA ANDRADE pela infração do artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, c/c artigo 69, 70, parágrafo único e artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em face da quantidade de penas aplicadas, das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fulcro no artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, FIXO O REGIME INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena de RECLUSÃO.

[...]

3.6 SOBRE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Consoante art. 492, I, “e”, do CPP, encerrada a votação, o juiz togado proferirá sentença que, no caso de condenação, “mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos” (g.n.).

Em consulta ao RE 1.235.340 (Tema 1.068) no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal [...], é possível extrair que aquela Eg. Corte reconheceu, no dia 12/09/2024, a constitucionalidade da execução provisória das condenações do Tribunal do Júri, conforme certidão de julgamento, inclusive dando interpretação conforme àquele dispositivo para excluir a restrição ao quantum da pena: [...]

Ressalvada a posição pessoal deste magistrado, é dever deste Juízo respeitar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, mormente quanto vinculante por ter sido proferida em sede de repercussão geral (CPC, art. 927, III).

Assim sendo, proferida condenação pelo Tribunal do Júri, que, inclusive, resultou em pena total superior a 15 (quinze) anos, DEIXO de conceder o direito recorrer em liberdade, DETERMINO a execução provisória e a prisão do réu (já que fixada pena em regime fechado).

DETERMINO a expedição de guia de execução penal para o imediato início do cumprimento da pena, devendo ser respeitado todos os direitos referentes a execução desta.

EXPEÇA-SE mandado de “prisão preventiva de condenação não transitada em julgado” em desfavor do réu Vanilson da Silva Andrade, via BNMP 3.0. [...].”
(
Romeu da Cunha Gomes
, juiz de Direito – PJE nº 0000171-77.2014.8.11.0100)

Pois bem.

O Juiz-Presidente, após veredito condenatório do Tribunal do Júri, dosou a pena do paciente em 25 (vinte e cinco) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão, fixou o regime inicial fechado e determinou a execução provisória, com fundamento na soberania dos vereditos e na pena aplicada.

No caso, não se identifica óbice para o início imediato do cumprimento de pena com imposição do regime inicial fechado, por força de veredito do Tribunal do Júri, visto que o c. STF, ao julgar RE nº 1.235.340/SC, sob a sistemática de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
(
Tema 1068 – Relator: Min. Luís Roberto Barroso – Plenário – 12.9.2024).

Igualmente, o c. STJ decidiu pela possibilidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, “
fundamentada no quantum da pena e na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
” (AgRg no RHC 199912/MG – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 23.10.2024).

Anote-se, também, julgado deste e. Tribunal:

“1. De forma a pôr fim às controvérsias que antes cingiam a matéria, ao apreciar o RE 1.235.340, o eg. Supremo Tribunal Federal deu interpretação ao art. 492, I, alínea e, do Código de Processo Penal, conforme à Constituição Federal, com redução de texto, tão somente para excluir o limite mínimo de 15 (quinze) anos para
execução

imediata
da condenação imposta pelo corpo de jurados; decidindo, assim, pela constitucionalidade do cumprimento antecipado da pena decorrente de condenação exarada pelo eg. Tribunal do Júri.”
(TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.9.2024)

Em suma, a prisão no presente caso refere-se especificamente à previsão legal da execução provisória da pena [CPP, art. 492, I] e não da custódia cautelar [CPP, art. 312].

Em seu turno, a prisão decorrente de condenação pelo “
Tribunal Popular não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois a ‘culpa do réu’ já foi reconhecida pelos jurados e não pode ser revista por juízes em eventual recurso
” (TJMT, HC nº 1023762-11.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.9.2024).

Assim sendo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024